Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715886-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO AGRAVADO: AURISTELY GOMES ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, que acolheu a impugnação à penhora, nos autos da execução n. 0717504-24.2019.8.07.0007, para desconstituir a constrição dos valores provenientes de verbas salariais da executada. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a possibilidade de a impenhorabilidade das verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC) ser excepcionada para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1582/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha a acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo á própria subsistência e a de sua família. Veja-se que a agravada/executada percebe proventos líquidos de R$ 7.978,21, como vendedora (Maison Skaf Modas Ltda ME - 25764438 - p. 133), não constando, porém, em cognição sumária, maiores informações quanto à situação econômica vivenciada pela parte. Assim, por cautela, afigura-se razoável atribuir, por ora, o efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento das quantias constritas, devendo a questão de mérito ser decidida após a apresentação de resposta pela agravada/executada, por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento. Outrossim, cumpre registrar que o pedido requerido em caráter liminar (constrição de 30% sobre verba remuneratória da agravada diretamente na sua fonte pagadora) tem maior alcance que o próprio pedido final (constrição em conta corrente), desbordando, pois, do conteúdo decisório e também do pleito formulado em primeira instância, que objetivava tão somente a manutenção da penhora das verbas provenientes de salário (ID 25764438 - p. 155), de modo que o pedido recursal, nesse ponto, não se harmoniza com os princípios da adstrição, dialeticidade e duplo grau de jurisdição. Desse modo, tão somente confiro efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento das quantias constritas, remetendo o mais para o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora